Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela OI S/A em Recuperação Judicial, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – Arlindo Cícero da Silva – (i) nada provera quanto ao pedido que formulara almejando o levantamento da quantia de R$6.332,54 (seis mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao crédito executado sobejante; (ii) determinara a remessa dos autos ao contador do Juízo para atualizar o débito exequendo, com o cômputo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual; (iii) intimara a agravante para realizar o pagamento da dívida sobejante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. Segundo o provimento guerreado, a fase de cumprimento de sentença iniciara-se em 23.01.2015 e a decisão que homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial restara acobertada pela preclusão consumativa, tendo em vista que os litigantes não se insurgiram-se contra o apurado. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, deferindo-se a expedição de alvará, em seu favor, para levantamento imediato da integralidade dos valores depositados no curso da execução. Como fundamentos aptos a aparelharem a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com o título exeqüendo, fora condenada ao cumprimento da obrigação de complementar as ações integralizadas pelo agravado e, outrossim, a emitir em favor dele ações correspondentes à diferença entre o valor das ações recebidas na data da efetiva capitalização e das ações devidas, ressalvada a possibilidade de conversão da obrigação que lhe fora imposta em perdas e danos. Aduzira que, convertida a obrigação em pecúnia, fora iniciada a fase de liquidação de sentença, indicando o agravado, como crédito executado, o valor de R$6.201,47 (seis mil, duzentos e um reais e quarenta e sete centavos). Alegara que promovera, no dia 20.02.2015, para fins de segurança do juízo, o recolhimento do montante incontroverso que apurara. Destacara que o depósito individualizado não tivera finalidade de pagamento, porquanto não concordara com o valor individualizado pelo agravado. Mencionara que, após a confecção de cálculos pelo órgão de assistência contábil do Juízo, o valor do crédito executado fora homologado em 01.09.2020 pelo Juízo da execução, no montante de R$1.240,70 (um mil, duzentos e quarenta reais e setenta centavos). Assinalara que, diante dessa realidade, postulara que fosse expedido em seu favor alvará de levantamento dos valores depositados em juízo, advindo a decisão que indeferira esse pedido, sob o argumento de que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o valor do crédito executado. Defendera que o decisório guerreado encontra-se equivocado, notadamente porque não insurgira-se contra o apurado pela contadoria judicial. Mencionara que o crédito executado possui natureza concursal, tendo em vista que já existia na data em que formulara o pedido de recuperação judicial e, desse modo, deve ser habilitado perante o Juízo recuperacional. Asseverara que, diante da recuperação judicial, ocorrera a novação do crédito executado, afigurando-se impossível o prosseguimento da execução e o levantamento pelo agravado de qualquer quantia depositada nos autos. Afirmara que a quantia depositada nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado deve ser levantada pela própria recuperanda, como decorrência lógica da novação do débito, na forma preconizada pelo artigo 59, da Lei no 11.101/2005. Acentuara que o levantamento pela própria recuperanda dos valores recolhidos em juízo fora previsto no Plano de Recuperação Judicial homologado, afigurando-se prescindível a prévia concordância do juízo recuperacional. Sustentara que os valores assegurados ao agravado são decorrentes da condenação imposta no processo originário, traduzindo créditos concursais, tendo em vista que o seu fato constitutivo é anterior ao pedido de recuperação judicial e, desse modo, deve se sujeitar ao processo de recuperação judicial da embargante. Destacara que, de conformidade com o plano, todos os créditos ilíquidos devem se submeter à recuperação judicial e serão quitados sob a modalidade residual. Aduzira que a satisfação do crédito de titularidade do agravado deve ocorrer, portanto, no âmbito da recuperação judicial e de acordo com os termos do plano de recuperação, devendo o agravado se habilitar nos autos da recuperação judicial. Pontuara, outrossim, que afigura-se incabível o incremento do crédito executado com os encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil por se tratar de crédito concursal que fora objeto de novação. Afirmara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, a decisão guerreada encontra-se dissonante das determinações judiciais precedentes, a pretensão que formulara deve ser acolhida, municiando-se o agravo de efeito suspensivo ativo, resultando na suspensão da execução individual que é promovida em seu desfavor pelo agravado, autorizando-se o levantamento da quantia depositada nos autos. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela OI S/A em Recuperação Judicial, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – Arlindo Cícero da Silva – (i) nada provera quanto ao pedido que formulara almejando o levantamento da quantia de R$6.332,54 (seis mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao crédito executado sobejante; (ii) determinara a remessa dos autos ao contador do Juízo para atualizar o débito exequendo, com o cômputo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual; (iii) intimara a agravante para realizar o pagamento da dívida sobejante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. Segundo o provimento guerreado, a fase de cumprimento de sentença iniciara-se em 23.01.2015 e a decisão que homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial restara acobertada pela preclusão consumativa, tendo em vista que os litigantes não se insurgiram-se contra o apurado. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, deferindo-se a expedição de alvará, em seu favor, para levantamento imediato da integralidade dos valores depositados no curso da execução. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que nada provera sobre o pedido formulado pela agravante almejando o levantamento do importe depositado nos autos do cumprimento de sentença subjacente, sob o prisma de que, por ostentar o crédito executado natureza concursal, deve ser postulado perante o Juízo da recuperação judicial. Emoldurada a matéria controversa, seu desenlace não enseja qualquer dificuldade. À guisa de ilustração, inicialmente deve ser registrado que a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois, caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder, em regra, 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o Juízo universal. Ao contrário, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[1] pontuara o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Manoel Justino[2], leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado se sujeita à recuperação judicial da agravante, porquanto fora constituído em momento anterior à homologação do seu plano de recuperação judicial, o mesmo ocorrendo com seu fato gerador. Consoante se extrai dos autos, a agravante ajuizara o pedido de recuperação judicial no dia 20 de junho de 2016, e a sentença que homologara o plano de recuperação judicial e, outrossim, concedera a recuperação judicial da embargante fora proferida em 08 de janeiro de 2018. De sua vez, o crédito executado fora constituído em 13 de agosto de 2014, data do trânsito em julgado da sentença que se transmudara no título executivo[3]. Destarte, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pelo agravado deve, de fato, ser perseguido perante o Juízo da recuperação judicial, porquanto fora constituído em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial, devendo ter sido, inclusive, arrolado no plano de recuperação. Destarte, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Nesse descortino, o Juízo individualizado proferira em, 02 de maio de 2018, decisão fixando, em suma, que os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir, perante o juízo em tramitam, até a liquidação do valor do crédito. Outrossim, assentara que, após a liquidação do crédito e o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito que deverá ser feita perante o juízo especializado. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o Aviso Consolidado proferido pelo juízo de recuperação judicial, nos seguintes termos: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial ‘www.recuperacaojudicialoi.com.br’, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.” Há que ser frisado que aludido aviso fora positivado no Ofício no 597/2018 OF, datado de 07 de maio de 2018, encaminhado a essa Corte de Justiça. Nesse contexto, fica patente, então, que não sobeja possível a satisfação do crédito executado nos autos do cumprimento de sentença, porquanto o crédito detido pelo agravado deve ser apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante. Merece ser registrado que, deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Seguindo esse raciocínio, no caso, a decisão guerreada, ao indeferir o levantamento da quantia depositada nos autos em favor da agravante poderá acarretar prejuízos ao programa de recuperação judicial ao qual está submetido a agravante. Frise-se novamente que o relevante para alcance da execução é a data da constituição do crédito exeqüendo, sendo irrelevante a subsistência de penhora e a data em que fora consumada. Nesse contexto, fica patente, então, a legitimidade da extinção do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor da agravante, porquanto o crédito por ele detido deve ser apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante. Segundo a regulação legal, portanto, deferida a recuperação, a execução individual ficará prejudicada, induzindo à sua extinção. Fixadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, nessa análise perfunctória, afigura-se mesmo imperativo o sobrestamento do cumprimento de sentença manejada pelo agravado, pois seu trânsito ocorrera à margem da regulação advinda da lei especial e do fato de que o plano de recuperação da agravante fora aprovado, o que ensejara novação objetiva quanto à obrigação exequenda, obstando sua perseguição individualizada (CC, art. 360; Lei no 11.101/05, art. 59). Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, inclusive a movimentação de valores depositados que contemplara. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [2] -Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - ID Num. 63317240 - Pág. 2 (fls. 737) – cumprimento de sentença.